Tribunal: TJES
Processo: 5000056-70.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000056-70.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
APELANTE: JOSCIMAR SANTANA DOS SANTOS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
em face da r. sentença – id. 1366010 - que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
JOSCIMAR SANTANA DOS SANTOS
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Em suas razões id. 1366012 alega o apelante, em suma, que houve a regular constituição em mora do devedor, mediante envio da notificação para o endereço constante no contrato.

Relembra que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, não sendo exigível que a assinatura constante do aviso de recebimento seja o do próprio destinatário.

Afirma, ainda, que para a extinção do processo é necessária a prévia intimação da parte para impulsionar o feito, prática não realizada no caso ora em discussão.

Sem contrarrazões.

É o relatório, no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 06 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Diante dos fundamentos eleitos, acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e a ele negar provimento.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
em face da r. sentença – id. 1366010 - que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
JOSCIMAR SANTANA DOS SANTOS
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Em suas razões id. 1366012 alega o apelante, em suma, que houve a regular constituição em mora do devedor, mediante envio da notificação para o endereço constante no contrato.

Relembra que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, não sendo exigível que a assinatura constante do aviso de recebimento seja o do próprio destinatário.

Afirma, ainda, que para a extinção do processo é necessária a prévia intimação da parte para impulsionar o feito, prática não realizada no caso ora em discussão.

Pois bem.

Conforme sabemos, o ajuizamento da ação de busca e apreensão nos contratos com alienação fiduciária em garantia demanda a prévia constituição em mora do devedor, segundo a exegese do art. 3º, caput, do Decreto-Lei n° 911/69.

A matéria restou, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
" (Súmula 72).

Analisando novamente a questão, em inúmeros julgados, esclareceu aquela Corte Superior que nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o
simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva,
exigindo-se, para a

comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu

endereço
cadastral.

Ou seja, além do envio da notificação ao endereço constante do contrato, deve haver o seu efetivo recebimento no local, ainda que por terceira pessoa.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REALIZADA NO ENDEREÇO DA DEVEDORA. RETORNO NEGATIVO PELO MOTIVO "AUSENTE". PROTESTO DE TÍTULO. EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. FUNDAMENTO DO ARESTO COMBATIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF, POR ANALOGIA. ARTS. 113 E 422 DO CC/02. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do
efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor
. Precedente.
(...)

(AgInt no REsp 1928759/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

Neste caso, constato que a notificação não foi efetivamente recebida, sendo devolvida com a informação “endereço insuficiente”.

Além disso, embora o apelante alegue que utilizou o endereço fornecido pelo próprio apelado no momento da assinatura do contrato, de fácil constatação que a notificação extrajudicial não refletiu o endereço informado, vez que neste o apelado informou que residia em uma casa, enquanto a notificação extrajudicial foi expedida para o Ed. Almerick, apartamento 101.

Desse modo, não há como considerar válida a notificação realizada, sendo de rigor a manutenção da sentença.

É o entendimento já adotado neste Órgão Fracionário:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO SEM A ENTREGA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1 - A notificação prévia do devedor foi remetida ao endereço informado no contrato mas a correspondência não foi recebida, sendo devolvida com a informação não existe o número indicado
. 2
- É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor,
desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal
, com aviso de recebimento
(AgInt no AREsp 1448000/SP). 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190047515, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2020, Data da Publicação no Diário: 25/08/2020).

Por fim, não há que se falar em necessidade de prévia intimação da parte, vez que o §1º do art. 485 do CPC faz menção aos incisos II e III, sendo a demanda extinta com fulcro no inciso IV.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO NÃO RECEBIDA – ENDEREÇO DO CONTRATO NÃO OBSERVADO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos contratos com alienação fiduciária em garantia, demanda a prévia constituição em mora do devedor, segundo a exegese do art. 3º, caput, do Decreto-Lei n° 911/69
.

2.
Analisando novamente a questão, em inúmeros julgados, esclareceu o STJ que nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o
simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral.

3.
Ou seja, além do envio da notificação ao endereço constante do contrato, deve haver o seu efetivo recebimento no local, ainda que por terceira pessoa.

4.
Embora o apelante alegue que utilizou o endereço fornecido pelo próprio apelado no momento da assinatura do contrato, de fácil constatação que a notificação extrajudicial não refletiu o endereço informado, vez que neste o apelado informou que residia em uma casa, enquanto a notificação extrajudicial foi expedida para o Ed. Almerick, apartamento 101.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.